Tribunal: STF
Processo: HC 231701
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jonathas de Queiroz Almeida contra decisão da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 847979/SP (documento eletrônico 13).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos, na denúncia, especificamente, que:



    “[...] no dia dos fatos a vítima William estacionou seu carro em via pública, oportunidade em que o veículo foi furtado por pessoa(s) desconhecida(s). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando visualizaram o denunciado ao lado do veículo e ao perceber a presença policial aquele começou a se afastar de forma suspeita, até finalmente correr em franca fuga, o que motivou perseguição policial, que resultou em sua captura, homiziado no interior de residência embaixo da cama. Realizada a abordagem, em vistoria veicular foi encontrada a chave falsa do tipo micha (módulo), utilizada para a ligação do veículo produto de furto anterior. JONATHAS informalmente, admitiu o recebimento do automóvel para condução e transporte até a Fazenda da Juta, mediante pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço, quando foi notado pelos policiais militares em patrulhamento de rotina. Identificado o proprietário do veículo apreendido, o ofendido Willian foi ouvido e confirmou que o automóvel, encontrado em posse do denunciado, fora estacionado na via pública, horas antes, sendo subtraído sem que tivesse presenciado a ação criminosa. Interrogado formalmente, perante a digna Autoridade Policial, o denunciado confirmou a confissão informal outrora prestada aos policiais, admitindo a autoria do crime de receptação flagrada (fls. 11)”. (documento eletrônico 8, pp. 1-2)  



    Neste writ, o impetrante requer o trancamento da ação penal, pela atipicidade da conduta imputada, nos termos artigo 395, I, do Código de Processo Penal (documento eletrônico 13, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator